Tribunal: TCU
Processo: 007.235/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que teve como objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do Projeto Brasília Capital Cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Comissão XXI de Desenvolvimento Sócio-Cultural e pelo Sr. Samuel Mendes Barbosa contra o Acórdão 9106/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a sanear a omissão e contradição apontadas pelos embargantes, nos termos dispostos no voto condutor desta deliberação, atribuindo-lhes efeito modificativo, de modo que os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9106/2018-TCU-Plenário passam a ter a seguinte redação: "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Samuel Mendes Barbosa e da Comissão XXI de Desenvolvimento Sócio-Cultural; 9.3. aplicar ao Sr. Samuel Mendes Barbosa a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.